Tribunal: STF
Processo: HC 230368
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Thomé e outro em favor de Marcelo Moreira Barboza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 812.745.



    Colho dos autos que o paciente, preso preventivamente em 3.3.2023, foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003.



    Os impetrantes afirmam que o decreto prisional, “para ‘fundamentar’ a segregação, criou fato não existente, revivendo circunstâncias que não existiram à época das investigações”. (p. 10)



    Alegam que “os fundamentos invocados pelo ilustre magistrado local, que não indicou, sequer, um fato concreto que pudesse justificar a utilização, no caso em exame, do instituto da prisão cautelar”. (p. 16)



    Declaram que o paciente é primário, possui filhos, residência fixa e ocupação lícita há 26 anos. (p. 19)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



     O ato coator transitou em julgado em 30.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão de pronúncia:



    “Ressalto que o réu está respondendo a este processo preso (prisão preventiva decretada às fls. 157/159 item 11) e, pelo que se depreende dos autos, ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão, inclusive analisada às fls. 222/224. No mais, trata-se de crime contra a vida que ameaça a tranquilidade social, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar, com vistas a preservar a ordem pública, mormente diante de elementos que embasam nesta fase a pronúncia do acusado. Ademais, não houve alteração fática ou jurídica superveniente que justifique a concessão da liberdade provisória, cumprindo salientar que há oitiva decisiva de testemunhas em Plenário. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade”. (eDOC 5)



    O impetrante não juntou cópia do decreto prisional nos autos deste writ, porém há transcrição de um excerto seu no ato coator:



    “Desse modo, considerando a gravidade do crime (homicídio duplamente qualificado na forma tentada) e as circunstâncias dos fatos, a custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública.



    E depois, não se pode perder de vista também a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, posto que há testemunhas imprescindíveis para os esclarecimentos dos fatos, inclusive a própria vítima, que podem ser constrangidas a não falarem ou alterarem a verdade dos fatos”. (eDOC 2)



     Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais estribados na necessidade de preservar a tranquilidade de testemunhas e a segurança da própria vítima, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. (...) 2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.010 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão. Decisão fundamentada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Fatos e provas. (...) 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: (...). 3. O STF já decidiu que “a sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)...” (HC 205.478 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente